Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709675-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: DONALD DANIEL CALZA e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo os cálculos apresentados pelo credor. 2. Embora haja a determinação de sobrestamento da tramitação dos recursos que versem sobre expurgos inflacionários, em curso em todo o País, tal determinação não constitui óbice ao julgamento da presente demanda por este Tribunal, porquanto tal providência não é cabível aos casos que estejam na fase de cumprimento de sentença, conforme decisão proferida no RE 626307/SP. 3. A questão acerca da legitimidade ativa de poupadores não associados ao IDEC para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença proferida na ação civil pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". 4. O cumprimento está lastreado em sentença coletiva proferida nos autos da ACP n. 1998.01.1.016798-9, a qual, segundo entendimento do STJ no Resp n. 1.391.198/RS, é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do apelante no sentido de que não há abrangência territorial da referida decisão. 5. Preconiza o art. 98, § 2o do Código de Defesa do Consumidor a possibilidade de o consumidor distribuir aleatoriamente o cumprimento individual da sentença coletiva, afastando a aplicação do art. 516, inciso II, do CPC. 6. A correção monetária aplicada ao Plano Verão é o IPC, com índice de 42,72%, não sendo cabível à espécie a aplicação do IRP - Índice de Remuneração das Cadernetas de Poupança, porquanto este índice é utilizado para a remuneração de cadernetas de poupança e, não, para atualização monetária do débito inadimplido. 7. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 8. O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, porquanto o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva. 9. É cabível no cumprimento de sentença a fixação de honorários advocatícios para remunerar o patrono do exequente por buscar o adimplemento do título, em razão da falta de pagamento voluntário no prazo legal. 10. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento. 11. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, e 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, contudo, deixa de expor a respectiva tese recursal; b) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ilegitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC que não outorgaram autorização expressa às associações para defesa de seus interesses individuais, em sede de ação civil pública; c) artigos 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC, sustentando carência de título líquido, certo e exigível que ampare o cumprimento de sentença, devendo ser determinada a suspensão do processo por discutir os expurgos inflacionários do Plano Verão, conforme determinação das Cortes Superiores; e d) artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, e 509, § 2o, do CPC, ao argumento de que a sentença da ação civil pública tem conteúdo meramente genérico, sendo imprescindível a instauração de prévia fase de liquidação, com elevada carga cognitiva, para que o consumidor demonstre a sua condição de beneficiário e promova a individualização do valor que lhe é devido, tudo sujeito ao pleno contraditório e à ampla defesa; e) artigo 240 do CPC, porquanto os juros de mora seriam devidos a partir da sua citação no cumprimento de sentença; f) artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, articulando que deverá ser aplicado, na atualização dos cálculos, os índices de remuneração das cadernetas de poupança até o ajuizamento da ação e, após esta, os índices da tabela prática do TJSP; g) artigo 85, § 2o do CPC, defendendo que a fixação de honorários advocatícios seria descabida para as liquidações e execuções individuais da sentença coletiva, devendo haver apreciação equitativa. Acrescenta que os juros remuneratórios a serem incluídos nos cálculos de liquidação deverão ter incidência única no mês de fevereiro de 1989, correspondente ao mês de pagamento da correção monetária relativa ao mês de janeiro de 1989, em que foi reconhecido o expurgo da correção monetária, sob pena de violação à coisa julgada, porém não indicou os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 17, 240 e 485, inciso VI, todos do CPC, 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, bem como quanto à tese dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, concluiu que: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF” (REsp 1.391.198/RS - tema 724); “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” (REsp 1391198 – tema 723). “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (REsp 1361800 - tema 685). “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (REsp 1.392.245 - tema 887). Desse modo, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 783, 1.035 e 1.036, todos do CPC, pois o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão resistido, no sentido de que “Pugna o agravante, em preliminar, pelo sobrestamento do feito, em razão da decisão proferida nos autos Recursos Extraordinários n. 591797, 626307 e Agravo de Instrumento n, 722834, em virtude de reconhecimento de matéria de repercussão geral. Contudo, embora haja a determinação de sobrestamento da tramitação dos recursos ventilados que versem sobre discussão acerca dos expurgos inflacionários advindos dos referidos Planos Econômicos, em curso em todo o País, esta determinação não constitui óbice ao julgamento da presente demanda por este Tribunal. Isso porque a determinação emanada pela Suprema Corte não alcança as execuções definitivas. Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências: a) A admissão dos requerentes como amici curiae, em razão de suas atribuições terem pertinência com o tema em discussão, na medida em que possuem, ao menos em tese, reflexão suficiente para contribuir com o bom deslinde da controvérsia." Oportunamente, conceder-lhes-ei prazo para manifestação sobre o mérito da questão debatida nos autos. b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença transitada em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória. c) Limitar o objeto da suspensão dos recursos aos Planos Bresser e Verão, tendo em conta que somente em relação a esses é que se vincula o presente processo representativo da controvérsia, como bem anotou o parecer. Ante o exposto, determino a incidência do artigo 238, RISTF, aos processos que tenham por objeto da lide a discussão sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos Planos Econômicos Bresser e Verão, em curso em todo o País, em grau de recurso, independentemente de juízo ou tribunal, até julgamento final da controvérsia pelo STF. Não é obstada a propositura de novas ações, nem a tramitação das que forem distribuídas ou das que se encontrem em fase instrutória. Não se aplica esta decisão aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas” (ID 16554457). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. O apelo não deve transitar em relação ao suscitado vilipêndio aos artigos artigos 95, 97 e 98, todos da Lei 8.078/1990, e 509, § 2o, do CPC, e à suscitada divergência jurisprudencial, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “O cumprimento de sentença em análise depende de simples cálculo aritmético de complexidade reduzida, pois o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária a prévia liquidação da sentença coletiva. Desse modo, uma vez estabelecido o índice inflacionário, deve o credor apresentar a memória atualizada do cálculo no cumprimento da sentença, o que ocorre no presente caso, tornando desnecessária a liquidação, haja vista a quantia devida poder ser fixada por cálculo aritmético” (ID 16554457). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos" (AREsp 1245430, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 5/3/2018). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 4/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade ao artigo 85, § 2o do CPC, porquanto já decidiu a Corte Superior que “Como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito, devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva. Precedentes” (RECURSO ESPECIAL No 1852804/SP, relator MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/9/2020. Da mesma forma, o especial não deve transitar quanto à suposta ofensa aos artigos artigos 313 e 314, ambos do CC, e 6o, § 1o, da LINDB, porquanto deixou o recorrente de desenvolver a tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico GUILHERME LOUREIRO PEROCCO, OAB/DF 21.311. Contudo, indefiro o pedido do recorrente acerca da publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027